Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS E CARTEIRAS DIGITAIS. PLATAFORMAS DE STREAMING. PONDERAÇÃO. PRIVACIDADE. PLAUSIBILIDADE DE SUCESSO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil.

2. Há perda de objeto caso deferida, na origem, da mesma medida objeto do agravo de instrumento. Conhecimento parcial do recurso.

3. Ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o SisbaJud atualizou o sistema BacenJud, permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofício, bastando o requerimento de nova consulta.

4. Com relação às excepcionais hipóteses eventualmente não abrangidas pelo Sisbajud, a movimentação do aparato estatal na investigação patrimonial do devedor deve ter como parâmetro tanto a razoabilidade da invasão de privacidade, quanto a plausibilidade de sucesso na satisfação do crédito. Não basta o insucesso nas pesquisas promovidas pelos sistemas usuais de busca, devendo haver indícios concretos e palpáveis da existência de bens que possam ser penhorados.

5. In casu, não há nada no conjunto probatório que indique ocultação deliberada de patrimônio ou que o padrão de vida do executado (pessoa física) seja incompatível com o insucesso das pesquisas realizadas.

6. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de expedição de ofício às plataformas digitais de streaming referente a dados de assinatura, que não se mostra razoável sob a ótica da privacidade do devedor, nem plausível como ferramenta útil à localização de bens penhoráveis, pois os dados bancários de eventuais assinaturas já estariam abarcados pelas pesquisas abrangidas pelo Sisbajud.

7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime.